Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707736-61.2020.8.07.0000 PACIENTE: RUIMAR GONCALVES PEDROSA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Bruno Machado Kós impetra habeas corpus em favor de Ruimar Gonçalves Pedrosa contra decisão do Juízo da Execução Penal, que lhe negou a prisão domiciliar humanitária em razão da COVID-19. Alega que ele está dentro de um dos grupos de risco da pandemia, por se tratar de pessoa idosa com diabetes e hipertensão arterial e que o contato entre os segregados potencializa o risco de contágio, sendo o isolamento social a melhor forma de prevenção. Destaca que ele cumpria pena em regime semiaberto com trabalho externo, mas as medidas judiciais preventivas implementadas pelo Juízo da VEP transmudam-se em inconstitucional regressão ao regime fechado. Junta notícias de jornal sobre o benefício concedido a outros segregados e o receituário médico emitido em 04/09/2018. Requer a concessão de prisão domiciliar humanitária até o final do período da pandemia. O paciente conta sessenta e três anos de idade e foi condenado a vinte e três anos e seis meses de reclusão por crimes de porte de arma, de homicídio, de estelionato, formação de quadrilha, uso de documento falso e de receptação. Atualmente, cumpre pena em regime semiaberto, com trabalho externo. Em 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19 como pandemia e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62 para a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Aconselhou os juízes com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal reavaliem a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Uma semana depois, no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução (Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões, disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1&gt;). Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença. Segundo veiculado no site do TJDFT, os membros do Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal - GMF/DF, criado por meio da Resolução 214/2015 do CNJ, encaminha à Assessoria de Comunicação Social deste Tribunal – ACS/TJDFT as informações relativas às providências adotadas pela VEP, VEPERA, VEPEMA e VEMSE para divulgação e compartilhamento, com o fim de dar transparência às suas ações, alcançando interessados. Nesse sentido, é o texto “Ações adotadas pela VEP/DF”, disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/acoes-adotadas-pela-vep.pdf&gt;, o qual desmistifica as medidas adotadas no ambiente carcerário até 31/03/2020. Ressalta-se, ainda, que o Governo do Distrito Federal editou o Decreto 40.538 em 19/03/2020, destinando o prédio da Unidade de Internação Feminina do Gama para acolhimento e segregação dos novos presos, durante a emergência causada pela pandemia, com o intuito de evitar a propagação do vírus. O reflexo da pandemia no cárcere foi recentemente apreciado pelo Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, que indeferiu pedido liminar no habeas corpus coletivo 0706957-09.2020.8.07.0000, impetrado em favor de todos os encarcerados no sistema penitenciário do Distrito Federal que terão o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto alcançado nos próximos cento e vinte dias, pontificando: Nota-se, primeiramente, que as recomendações contidas no artigo 5o do citado ato normativo(Recomendação 62/2020 do CNJ) foram dirigidas ao Juízo da execução, exatamente por abordarem os indivíduos reclusos no sistema carcerário, sob a tutela da referida autoridade – a qual se revela, de fato, com as melhores aptidões, pela proximidade com que lida com as vicissitudes dos presídios, para adotar as providências necessárias que envolvam a proteção e saúde da referida população. No caso, a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao decidir o Pedido de Providências n. 0401982-69.2020.8.07.0015, formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inicialmente, traçou um histórico das diligências adotadas por aquele Juízo relacionadas à pandemia do coronavírus (COVID 19), permeadas por reuniões e ofícios com autoridades distritais e médico infectologista, conforme trecho pertinente (15165502): No mesmo dia 17/03/2020 realizei nova reunião na sede deste Juízo com os representantes dos órgãos acima mencionados, durante a qual compus o Grupo de Monitoramento Emergencial da COVID-19 nas Unidades Prisionais do DF, com o objetivo precípuo de manter monitoramento contínuo do cenário relativo ao sistema penitenciário local, bem como reavaliar diariamente as medidas adotadas no sentido de prevenir a contaminação pelo vírus SARS Cov-2, retardar ao máximo o seu ingresso nos estabelecimentos prisionais e estabelecer o melhor protocolo possível para o tratamento de eventuais infectados. O encontro contou com a presença do Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, médico com especialização em Infectologia, que compõe as equipes de saúde prisional da Secretaria de Estado da Saúde. Na ocasião ele expôs, do ponto de vista técnico, que as medidas mais efetivas para impedir, ou ao menos retardar a propagação do vírus dentro do sistema carcerário seriam: - Manter o bloqueio de visitas; - Colocar os novos presos em quarentena; - Manter os presos do regime semiaberto com benefícios externos implementados em isolamento relativo aos demais presos; - Isolamento de presos idosos em relação aos demais presos; - Observação com rigor das recomendações sanitárias pelos servidores. Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos, seguindo as orientações técnicas feitas pela equipe de saúde prisional. Além das explanações técnicas realizadas pelo médico infectologista Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, foi disponibilizado pela Gerência de Saúde do Sistema Prisional documento contendo as recomendações acerca da enfermidade COVID-19 para populações privadas de liberdade. Este documento, cuja cópia encontra-se juntada ao Mov. 31.1, contém informações gerais acerca da forma de transmissão, sintomas e prevenção da referida doença, bem como recomendações específicas a serem observadas em unidades prisionais destinada a pessoas adultas e de internação de menores. Prosseguindo, a eminente Magistrada consignou ter ciência de diferentes medidas adotadas por países estrangeiros que já vivenciaram o pico de contaminação, bem como de que, no âmbito nacional, diversas soluções foram dadas com a finalidade de se evitar e combater a contaminação de pessoas presas, destacando que “não se pode e nem se deve padronizar decisões ou forçar comparações, sobretudo pelo fato de que vivemos em um país com dimensões continentais e cada Estado tem suas especificidades” (15165502). Ao final, concluiu que a Defensoria Pública tem razão quando pleiteia a progressão de regime de forma antecipada para os presos que atingiriam o requisito objetivo nos próximos 120 dias, por se tratar de medida que minimizará os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu, bem como porque tal providência estaria em conformidade com o artigo 5o, inciso I, da Recomendação n.o 62 do CNJ. No entanto, determinou que as decisões serão proferidas em cada um dos processos, para análise do requisito subjetivo e situações específicas que um decreto coletivo não poderia prever; enfatizando, inclusive, que as unidades prisionais sequer dispõem de estrutura física e de pessoal suficiente para viabilizar tal diligência de forma generalizada. [...] Vê-se, portanto, que a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal entendeu assistir razão à Defensoria Pública do Distrito Federal quanto ao pedido de progressão antecipada de regime daqueles que atingiriam o requisito objetivo em 120 dias. Entretanto, elegeu a forma individualizada, ao invés de uma decisão geral, elucidando que a opção, além de atender à finalidade de assegurar a paz pública, permitirá o exame das particularidades de cada detento e será melhor operacionalizada pelas unidades prisionais. Ao assim proceder, a autoridade judiciária não ignorou a Recomendação n. 62 do CNJ, que, aliás, não tem força cogente, mas deu-lhe efetivo atendimento, pois não há recomendação para que a concessão da prisão domiciliar seja empreendida de modo automático, ao contrário, estabeleceu-se que compete ao Juízo da Execução definir as condições de implementação. [...] Num juízo de cognição sumária, vê-se que tanto a administração do Tribunal e do Sistema Penitenciário quanto o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19. É necessário, pois, ouvir o Juízo da Execução Penal e, depois, o Ministério Público, para que se possa examinar o mérito da impetração. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 04 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator